Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-54.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001728-54.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança do adicional por tempo de serviço (quinquênio), fundado na Lei Municipal nº 749/2007. A autora exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, e pleiteia a concessão do referido adicional sob o argumento de que a legislação municipal abrange os servidores do grupo de apoio administrativo. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da possibilidade de servidor pertencente ao grupo de apoio administrativo da rede municipal de ensino de Serrinha perceber o adicional de quinquênio, previsto na Lei nº 749/2007, norma que trata do plano de cargos e vencimentos da educação municipal. III. Razões de decidir 1. A Lei Municipal nº 749/2007 prevê o quinquênio para integrantes do magistério da rede pública municipal, não alcançando, expressamente, servidores ocupantes de cargos de apoio como o de auxiliar de serviços gerais. 2. A servidora encontra-se regida pela Lei Municipal nº 690/2006, que institui apenas o adicional de anuênio, inexistindo previsão legal para percepção de quinquênio. 3. O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais não previstas expressamente em lei. 4. A cumulação entre anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, é vedada nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a distinção entre servidores do magistério e do grupo de apoio administrativo, reafirmando a inaplicabilidade do quinquênio aos últimos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001728-54.2023.8.05.0248, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA